Tribunal: TJDFT
Processo: 0725332-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 630 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. APELANTE REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há sete questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da sentença por condenação baseada em elementos exclusivamente inquisitoriais; (ii) examinar se há provas suficientes de autoria e materialidade do tráfico; (iii) definir se é cabível a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei no 11.343/2006; (iv) analisar a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (v) avaliar a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (vi) reexaminar a dosimetria quanto ao regime de cumprimento e (vii) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de nulidade é rejeitada quando a condenação não se baseia exclusivamente em elementos inquisitoriais, mas também em depoimentos prestados em juízo por policiais militares, sob o crivo do contraditório, corroborados por laudos periciais.
4. Os depoimentos dos policiais, harmônicos e consistentes, aliados à apreensão de variedade de drogas (cocaína, maconha e crack) e dinheiro em espécie, comprovam a autoria e a materialidade do crime de tráfico.
5. A desclassificação para o art. 28 da LAD é inviável, pois a condição de usuário não exclui a traficância, evidenciada pelas circunstâncias da apreensão dos entorpecentes, fracionados e também pela percepção dos policiais sobre a negociação com a usuária.
6. A confissão espontânea não pode ser reconhecida, nos termos da Súmula 630 do STJ, pois o réu apenas admitiu posse para consumo e não a traficância.

7. O tráfico privilegiado não incide se réu for reincidente e tiver maus antecedentes, pois tais requisitos inviabilizam o referido benefício.
8. O regime inicial fechado deve ser mantido quando a pena fixada for superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, se presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente a reincidência e os maus antecedentes, que justificam a imposição do regime mais severo.
9. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em face da reincidência do réu e da pena imposta.

IV. DISPOSITIVO
10. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 44 e 77; Lei no 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 630; STJ, Tema Repetitivo no 1.077; TJDFT, Acórdão 2020146, 0715635-73.2021.8.07.0001, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 10/07/2025, DJe 23/07/2025; TJDFT, Acórdão 2043912, 0702917-05.2025.8.07.0001, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 11/09/2025, DJe 30/09/2025.